Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MENOR. TIA-AVÓ MATERNA. AVÔ MATERNO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO VIGENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Em ação de tutela de criança órfã ajuizada pelo avô, não demonstrando o autor, de plano, que a neta esteja em situação de risco ou vulnerabilidade ao permanecer sob a tutela provisória da tia-avó durante a tramitação do processo, recomenda-se manter a situação vigente até o deslinde da controvérsia, sendo precipitado alterar o lar da criança antes do julgamento final da ação.
2. Considerando que se trata de tutela de menores, deve-se observar o melhor interesse da criança. Revela-se imprescindível a realização de regular instrução probatória antes de se promover qualquer alteração no contexto fático e na rotina vivenciada pela criança há quase um ano, inclusive com a produção de prova pericial mediante estudo psicossocial a fim de elucidar quem possui melhores condições de cuidar da criança.
3. Agravo conhecido e não provido.